Tribunal: TJPA
Processo: 0819171-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819171-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FEDERACAO BRASILEIRA DE IDENTIFICACAO VEICULAR - FEBRAIVE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. PORTARIA ESTADUAL DO DETRAN/PA. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESTAMPADORAS DE PLACAS. AFRONTA À RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 969/2022. COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação civil pública ajuizada pela FEBRAIVE, na qual foi mantida a suspensão dos efeitos da Portaria nº 2.558/2024-DETRAN/PA.

2. A decisão agravada reconheceu a legalidade do julgamento unipessoal e a ilegalidade do ato normativo estadual, por instituir mecanismos tecnológicos e condicionantes não previstos na regulamentação federal sobre identificação veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática observou os limites do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA; e (ii) saber se o DETRAN/PA pode, por portaria estadual, impor exigências adicionais ao modelo nacional de credenciamento e operação das empresas estampadoras de placas, à margem da Resolução CONTRAN nº 969/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932 do CPC e o art. 133 do RITJPA autorizam o julgamento monocrático quando fundado em jurisprudência dominante, sendo afastada qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de controle por agravo interno.

5. A competência para legislar e regulamentar o sistema nacional de trânsito é privativa da União, cabendo ao CONTRAN a edição de normas vinculantes sobre o credenciamento e a atuação das empresas estampadoras de placas.

6. A Resolução CONTRAN nº 969/2022 veda expressamente a criação, por órgãos executivos estaduais, de critérios adicionais ou sistemas paralelos que restrinjam o exercício da atividade econômica de estampagem de placas.

7. A Portaria nº 2.558/2024-DETRAN/PA extrapola a competência regulamentar estadual ao impor controles sistêmicos e exigências tecnológicas não previstas na norma federal, em afronta aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica.

8. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da ADI nº 6313, e deste Tribunal é firme no sentido da ilegalidade de atos infralegais estaduais que desfigurem o modelo nacional uniformizado de identificação veicular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932 do CPC, quando fundado em jurisprudência dominante, sendo afastada a alegação de violação ao princípio da colegialidade pela possibilidade de revisão pelo órgão colegiado.

2. Órgãos executivos estaduais de trânsito não podem impor, por ato normativo próprio, exigências adicionais ou sistemas paralelos ao modelo nacional de credenciamento e operação das empresas estampadoras de placas, em afronta à Resolução CONTRAN nº 969/2022 e à competência normativa privativa da União.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, XI, e 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º e 932; CTB, art. 22, X; Resolução CONTRAN nº 969/2022, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6313/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; TJPA, AI nº 0819375-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra a decisão monocrática de ID nº 28174618, proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autarquia estadual nos autos da ação civil pública ajuizada pela
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – FEBRAIVE
.

Em suas razões, a autarquia alega, em síntese, que o julgamento monocrático do agravo de instrumento não se amoldaria às hipóteses legalmente previstas nos arts. 1.011, inciso I, e 932 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porquanto inexistiria súmula, acórdão em recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou jurisprudência dominante apta a autorizar a negativa de provimento de forma unipessoal.

Sustenta, assim, que a matéria deveria ter sido submetida ao julgamento do órgão colegiado.

Afirma que a Portaria nº 2.558/2024-DETRAN/PA foi editada no exercício regular da competência legal e regulamentar atribuída aos órgãos executivos de trânsito dos Estados, especialmente à luz do art. 22, inciso X, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 8º, inciso III, da Resolução nº 969/2022 do CONTRAN.

Ressalta que referido ato normativo não cria restrições indevidas à livre concorrência nem impõe exigências exorbitantes às empresas estampadoras de placas de identificação veicular, mas tão somente regulamenta mecanismos tecnológicos destinados à fiscalização, auditoria e avaliação da conformidade dos processos de identificação veicular, com vistas à segurança pública e à eficiência administrativa.

Aduz, ainda, que a própria União, por intermédio da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, reconheceu a possibilidade de os DETRANs instituírem sistemas de auditoria e controle no processo de emplacamento, conforme esclarecimentos constantes do Ofício-Circular nº 2.473/2022, bem como menciona precedente judicial do Tribunal de Justiça do Ceará que teria reconhecido a legitimidade de ato administrativo similar.

Pontua, por fim, que a manutenção da decisão agravada comprometeria o exercício do poder de polícia do Estado e a segurança jurídica do sistema nacional de trânsito.

Diante disso, requer o recebimento do agravo interno, com eventual retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao julgamento colegiado, com manifestação expressa sobre as teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, conforme certifica a certidão de
ID nº 30032887.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida
cinge-se a definir
se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento
observou os limites do art. 932 do Código de Processo Civil
, bem como se os atos praticados pelo
DETRAN/PA

extrapolaram a regulamentação federal
,
ao impor exigências não previstas na
Resolução nº 969/2022 do CONTRAN
.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA.

Registre-se, ademais, que o decisum singular
não se limitou à invocação abstrata da norma autorizadora
, mas se apoiou
concretamente em jurisprudência dominante e reiterada
sobre a matéria, inclusive em precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, circunstância que legitima plenamente o julgamento unipessoal.

Não houve, portanto, inovação decisória nem afastamento de entendimento consolidado, mas mera aplicação de orientação jurisprudencial estável ao caso concreto, o que afasta, por completo, a alegada violação ao princípio da colegialidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que o julgamento monocrático
harmoniza-se com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional
,
previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

De todo modo, eventual inconformismo com a decisão singular
encontra adequado mecanismo de controle por meio do agravo interno
, como efetivamente ocorreu no caso, o que assegura a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado e
afasta qualquer prejuízo às partes
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
a possibilidade de revisão colegiada afasta qualquer nulidade do julgamento monocrático
, quando este se dá nos estritos limites legais. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Superada, pois, a preliminar de nulidade,
passa-se ao exame do mérito recursal
.

No mérito,
a irresignação não merece prosperar.

Da análise do caderno processual, observa-se que a autarquia estadual
confunde o exercício do poder de fiscalização com a titularidade de competência normativa
. A autorização para fiscalizar
não se transmuta em prerrogativa para instituir condicionantes estruturais
, criar
sistemas paralelos
ou impor
exigências tecnológicas adicionais

que, na prática,
restringem o acesso ao mercado
e

desfiguram o modelo nacional uniformizado de emplacamento
delineado pela regulamentação federal.

A imposição de sistemas estaduais próprios, ainda que sob o rótulo de auditoria ou conformidade, viola a literalidade do art. 9º da Resolução nº 969/2022 e compromete a
uniformidade do Sistema Nacional de Trânsito
, além de tensionar os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica. A propósito:

"Art. 9º É vedado ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal:

I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV; e

II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III. Parágrafo único. Além das vedações previstas no caput, é vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução."

Nota-se, assim, que a norma editada pelo órgão máximo regulatório em matéria de trânsito veda, dentre outros pontos, que os órgãos executivos estabeleçam, por regulamentação complementar, critérios adicionais, para o credenciamento de fabricantes e estampadoras de Placas de Identificação de Veículos – PIV.

Nesse contexto, o ato da autoridade estadual de impor novo sistema traz limitações indevidas ao exercício da atividade econômica, em desacordo com a normatização do tema. Nessa esteira, a Resolução CONTRAN nº 969, de 2022, estabelece o único sistema informatizado permitido para o processo de emplacamento é o disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

Portanto, não há espaço normativo para que os DETRAN’s possam limitar as relações comerciais entre as empresas estampadoras credenciadas e os usuários dos serviços por meio da imposição de “autorizações sistêmicas”, “controle sistêmicos” por portaria estadual, sistema de acesso estadual, “bloqueio sistêmico”, impedimento sistêmico de operar e expressões similares que envolvam sistemas intermediários impostos pelos DETRAN.

A matéria, inclusive, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 6313/DF
,
ocasião em que se reafirmou que a regulamentação dos serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular

integra o rol de atribuições do CONTRAN
, enquanto órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, no exercício da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.313 DISTRITO FEDERAL RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES REQTE.(S): ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR - ANFAPV ADV.(A/S) :JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES ADV.(A/S) :JAQUES FERNANDO REOLON ADV.(A/S) :MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES INTDO.(A/S) :CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADOGERAL DA UNIÃO AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS - AND ADV.(A/S) :JOSE BENITO LEAL SOARES NETO ADV.(A/S) :RAFAELLA BATALHA DE GOIS GONCALVES ADV.(A/S) :ABNER MELO SILVA EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 969/2022 DO CONTRAN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS MEDIANTE CREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. ATOS PREPARATÓRIOS À PRÁTICA DE ATOS TÍPICOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E À AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A fabricação e a estampagem de placas de identificação veicular constituem atos preparatórios à prática de atos típicos da Administração Pública, caracterizando-se como atividade econômica em sentido estrito, cuja execução pode ser validamente confiada a qualquer particular previamente credenciado pelo DENATRAN e pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados-Membros e do Distrito Federal.
2. Por expressa autorização constitucional, o dever de licitar comporta exceções especificadas na legislação ordinária (art. 37, XXI, da CF). 3. Constatadas a inviabilidade de competição e a consequente inexigibilidade de licitação na hipótese, é possível o credenciamento de particulares para, em consonância com os requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes, prestar os serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular (arts. 6º, XLIII; 74, IV; e 79, II, da Lei 14.133/2021).
4. A regulamentação dos serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular integra o rol de atribuições do CONTRAN, enquanto coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e seu órgão máximo executivo, normativo e consultivo, que atua sob legitimação da competência deferida à União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF).
Precedentes. 5. Ação Direta julgada improcedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência da Senhora Ministra ROSA WEBER, por unanimidade, julgaram improcedente a ação direta, nos termos do voto do Relator. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Sessão Virtual de 18.8.2023 a 25.8.2023. Brasília, 28 de agosto de 2023. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme ao reconhecer a
ilegalidade de atos normativos estaduais
que imponham exigências adicionais ao regramento federal para o credenciamento e a atuação de empresas estampadoras de placas veiculares, in verbis:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATIVIDADE DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESTAMPADORAS DE PLACAS. LIMITES À REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO DE PORTARIA ESTADUAL QUE IMPÔS EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM NORMA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Federação Brasileira de Identificação Veicular – FEBRAIVE, na qual se deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 2558/2024 do Detran/PA. A decisão recorrida determinou ainda que o órgão estadual se abstivesse de exigir requisitos adicionais de credenciamento das empresas estampadoras de placas de identificação veicular que não estivessem previstos na Resolução nº 969/2022 do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição, por órgão estadual de trânsito, de requisitos adicionais aos previstos na Resolução nº 969/2022 do CONTRAN para o credenciamento de empresas estampadoras de placas de identificação veicular, bem como se a decisão liminar que suspendeu a referida portaria estadual deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme previsto no art. 300 do CPC.

4.
A Constituição Federal atribui à União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI), cabendo ao CONTRAN a edição de normas regulamentares com caráter vinculante no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito.

5.
A Resolução nº 969/2022 do CONTRAN veda expressamente que os órgãos executivos estaduais de trânsito estabeleçam critérios adicionais aos já previstos no Anexo III da referida norma para o credenciamento de empresas estampadoras de placas.

6
.
A Portaria nº 2558/2024 do Detran/PA extrapola os limites regulamentares estabelecidos pelo CONTRAN, ao criar mecanismos tecnológicos e requisitos adicionais não previstos em norma federal, o que compromete a livre concorrência e configura possível usurpação de competência normativa.

7.
A jurisprudência de diversos tribunais estaduais reconhece a ilegalidade de atos normativos estaduais que estabeleçam exigências adicionais ao regramento federal quanto à atividade de estampagem de placas veiculares, confirmando a liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
O órgão executivo estadual de trânsito não pode estabelecer, por ato normativo próprio, requisitos adicionais aos previstos na Resolução nº 969/2022 do CONTRAN para o credenciamento de empresas estampadoras de placas de identificação veicular.

2
.
A suspensão de portaria estadual que afronta regramento federal sobre trânsito é medida legítima e compatível com a preservação da competência normativa da União e com a segurança jurídica do setor regulado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; CPC, art. 300; Resolução CONTRAN nº 969/2022, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 29571446420228130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 13.06.2023; TJ-MT, AI 10011231820228119005, Rel. Des. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 15.06.2023; TJ-MS, AI 1404277-64.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 17.07.2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819375-50.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS POR ATO INFRALEGAL ESTADUAL AO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESTAMPADORAS DE PLACAS VEICULARES. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por empresa estampadora de placas veiculares, reconhecendo o direito ao credenciamento sem submissão às exigências constantes da Portaria DETRAN/PA nº 550/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Portaria DETRAN/PA nº 550/2022, ao exigir a adoção de sistema informatizado específico estadual para o credenciamento de empresas estampadoras de placas veiculares, viola a regulamentação federal aplicável, especialmente a Resolução CONTRAN nº 780/2019 e a Resolução CONTRAN nº 969/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência normativa sobre trânsito é privativa da União, nos termos do art. 22, XI, da CF/1988, cabendo ao CONTRAN a regulamentação do credenciamento de empresas no Sistema Nacional de Trânsito.

4. As Resoluções CONTRAN nº 780/2019 e nº 969/2022 vedam expressamente a criação de critérios adicionais por DETRANs estaduais ao credenciamento de empresas estampadoras.

5. A Portaria DETRAN/PA nº 550/2022 impôs exigência indevida de sistema informatizado estadual, extrapolando os limites regulamentares fixados pelo órgão federal competente.

6. A jurisprudência do TJPA e do STF tem reconhecido que a fabricação e a estampagem de placas veiculares são atividades econômicas em sentido estrito, regidas pelo princípio da livre iniciativa, não se tratando de serviço público.

7. Não demonstrada qualquer falha no sistema nacional já homologado, tampouco violação à segurança pública ou à rastreabilidade, é ilegítima a exigência estadual adicional como condição para credenciamento.

8. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todas as alegações das partes, desde que fundamente suficientemente a decisão, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Órgãos executivos estaduais de trânsito não podem impor exigências adicionais às previstas em normas do CONTRAN para o credenciamento de empresas estampadoras de placas veiculares.

2. A imposição de sistemas informatizados locais como condição para credenciamento viola a competência normativa da União e os princípios da livre iniciativa e livre concorrência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, XI; CTB, art. 22, X; Resoluções CONTRAN nºs 780/2019, art. 9º, II, e 969/2022, art. 8º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6313, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 25.08.2023; TJPA, ApC nº 0800676-75.2020.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.05.2023; TJPA, AI nº 0819375-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 02.06.2025; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0829000-49.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

Outrossim,
mostra-se acertada a decisão monocrática agravada

ao afastar a alegação de esgotamento do mérito da ação civil pública, porquanto o provimento mantido
limitou-se à suspensão provisória dos atos normativos impugnados
, em juízo de cognição sumária,
preservando-se integralmente a instrução processual e o julgamento definitivo da causa pelo juízo de origem
.

Salienta-se, por fim, que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de forma pormenorizada, todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha identificado fundamento suficiente para embasar a decisão proferida, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Assim, a irresignação da agravante não encontra amparo jurídico, porquanto desacompanhada de fundamentos aptos a infirmar as razões que embasaram a decisão impugnada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/02/2026